Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700419-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o processo à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIZIOMAR JOSE DE SOUZA, em 17.03.2021, contra “decisão” do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (cumprimento de sentença 0748421-62), de indeferimento do “destaque dos honorários advocatícios”. Em 19.03.2021, este Juízo revisional prolatou a seguinte decisão: [...] Em pesquisa no sistema informatizado (PJe), não se evidencia ato processual, na origem (0748421- 62.2020.8.07.0016), de cunho decisório apto a dar causa ao manejo do presente instrumento processual, dado que o ID. 85617944 (mencionado no agravo de instrumento como decisão interlocutória) corresponde a certidão emitida por servidor em cumprimento à determinação de portaria emitida pelo Juízo. Manifeste-se a parte agravante acerca do interesse de agir e fundamento legal para interposição do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito [...]. Em 30.03.2021, o agravante esclarece que houve erro material no momento de informar a decisão objeto do agravo, que consistiria naquela de ID 86980344, transcrita no petitório: [...] Trata-se de fase de cumprimento da sentença. Cálculos da contadoria sob o id 84605243, não impugnados. A parte interessada não apresentou contrato de prestação de serviços clausulado com o destaque de honorários. Homologo os precitados cálculos, de modo que a presente fase processual deverá prosseguir pelos valores ali contidos. Portanto, indefiro o pedido de destaque de honorários. Volvam os autos à Contadoria Judicial para o fim de elaboração de novos cálculos, sem o destaque de honorários contratados. Intimem-se. Com os cálculos intimem-se as partes para se pronunciarem. Sem manifestação, expeça-se o necessário (RPV) e intime-se o Distrito Federal para pagamento [...] Ocorre que a referida decisão foi prolatada em 23.03.2021, ou seja, após a interposição do presente agravo, o que robustece a conclusão de que o recurso fora interposto contra ato processual sem cunho decisório, qual seja, a certidão, emitida em 09.03.2021, por servidor em cumprimento a determinação de portaria do Juízo, nos seguintes termos: [...] Nos termos da Portaria no 01/2020 deste Juízo, que delega competências aos servidores, intimo a parte autora para que junte o instrumento contratual que justifique a cobrança dos honorários, em 5 dias, uma vez que a procuração não é instrumento jurídico hábil à delimitação de "honorários advocatícios", de qualquer espécie BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 09 de Março de 2021 16:04:42. ANNA CEZAR ALVARENGA. Acresce que, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que, em 19.05.2021, um dos patronos da credora, em resposta à determinação da decisão publicada em 23.03.2021 (manifestação acerca dos cálculos da contadoria), e sem a comunicação da interposição de agravo de instrumento, apresentou manifestação dos autos de origem, em que requer o prazo de 20 (vinte) dias para apresentar o contrato de honorários. Nesse quadro processual, revela-se manifesta a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, ao qual nego seguimento liminarmente. Deixo, por ora, de condenar o agravante por litigância de má-fé, uma vez não evidenciado o (total) dolo processual, e por falta de prejuízo à parte contrária. Nego seguimento ao agravo de instrumento. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 26.05.2021. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito